Tribunal: TJMT
Processo: 1010537-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010537-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILIANE BARBIERI ZAMAR - CPF: 053.064.741-95 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010537-68.2019.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – TRANSFERÊNCIA DE CURSO E DE IES – OBRIGAÇÃO DA AUTORA DE PROMOVER O ADITAMENTO – ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE ADITAMENTO CONFORME CLÁUSULA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA DE MENSALIDADE RELATIVAS A PERÍODO CURSADO - DEVIDA – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há surpresa ou mesmo falta de informação do beneficiário na alteração da modalidade de aditamento do financiamento estudantil, de simplificado para não simplificado, porque prevista no contrato para o caso de transferência de curso ou de IES.

A ausência de falha na prestação dos serviços afasta o nexo causal e impede a reparação civil, mormente quando não comprovados os danos materiais e morais.

Se a autora comprovadamente usufruiu dos serviços educacionais oferecidos pela requerida, não se pode declarar inexistente a dívida referente às mensalidades escolares do período.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1010537-68.2019.8.11.0041

APELANTE: GILIANE BARBIERI ZAMAR

APELADO:
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

Processo na Origem n.o 1010537-68.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
GILIANE BARBIERI ZAMAR
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1010537-68.2019.8.11.0041) que
GILIANE BARBIERI ZAMAR
move contra
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
.

SENTENÇA
(ID 164730780 - Pág. 1/5): julgou improcedentes os pedidos por meio dos quais a autora pretendia a declaração de inexistência do débito referentes às mensalidades do 2o semestre de 2018; indenização por danos materiais referentes aos valores eventualmente pagos indevidamente; e compensação financeira por dano moral. Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto a autora é beneficiária da justiça gratuita.

APELO
(ID 164730781):
GILIANE BARBIERI ZAMAR
alega que a requerida IEMAT alterou a forma de aditamento do benefício do FIES, de simplificado para não simplificado. Aduz que tal atitude a impediu de realizar tempestivamente o aditamento, portanto teve o benefício cancelado. Desse modo, passou a cobrar dela o valor das mensalidades referentes ao semestre 02/2018, no valor de R$18.160,05. Argumenta que a culpa pelo não aditamento é da IEMAT que deixou de “alimentar o sistema do FIES” com as informações necessárias e não comunicou a autora da alteração, logo houve falha na prestação dos serviços. Insiste que a cobrança indevida lhe causou frustração e ansiedade o que caracteriza o dano moral. Pugna pela reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e promover a inversão da sucumbência.

CONTRAMINUTA
: (ID 170227668) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010537-68.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
GILIANE BARBIERI ZAMAR
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, por meio dos quais pretendia a declaração de inexistência do débito referentes às mensalidades do 2o semestre de 2018; indenização por danos materiais referentes aos valores eventualmente pagos indevidamente; e compensação financeira por dano moral. Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto a autora é beneficiária da justiça gratuita.

A autora relata que deu início ao curso de Direito em uma instituição de ensino superior em 2014 e
na mesma época, celebrou com o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE um contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais aos alunos do ensino superior, com recursos do
FIES
(ID )
.

Em julho de 2017, requereu sua transferência para o curso de Odontologia oferecido pela IEMAT, sendo mantido o benefício do FIES.

Alega que durante o período acadêmico cursado na UNIC efetuava seu aditamento pelo meio simplificado, porém foi alterado pela requerida unilateralmente e sem comunicar a autora, o que acarretou a suspensão do FIES e a cobrança de valores referentes a mensalidades do segundo semestre de 2018.

Moveu contra a IES requerida a ação de obrigação de fazer, para que fosse compelida a realizar a sua matrícula no 1o semestre de 2019, para declarar a inexistência do débito das mensalidades do 2o semestre de 2018 (R$18.160,05), e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença foi de improcedência e a autora recorre.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o cancelamento do benefício decorreu de falha na prestação dos serviços pela requerida e, consequentemente, se devida a reparação civil e a declaração de inexistência do débito.

Apesar de a autora culpar a requerida pelo cancelamento do benefício, o próprio contrato celebrado entre a autora e o FNDE prevê que, em caso de transferência de curso ou de instituição de ensino, o aditamento deve ser feito na modalidade não simplificado.

Vejamos o trecho do contrato que trata do tema (ID 164730692 - Pág. 9):

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ADITAMENTO NÃO SIMPLIFICADO - O aditamento não simplificado dar-se-á nos casos em que o (a) FINANCIADO (A) tenha por escopo: (...)

V –
a transferência de curso ou de IES
com alteração do limite de crédito global ou do período de amortização do financiamento; (...)

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na ocorrência de quaisquer das situações constantes do caput desta Cláusula, o (a)
FINANCIADO (A) deverá, juntamente com o(s) FIADOR(ES) comparecer à agência do AGENTE FINANCEIRO de relacionamento para efetivar o aditamento do seu Contrato
, no prazo estabelecido pelo Agente Operador do FIES, munido do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM) do semestre em questão, bem como dos demais documentos exigidos para essa finalidade.” (grifo nosso).

Desse modo, não há evidências de que tenha sido a IES requerida quem promoveu a alteração da forma de aditamento e nem que ela seja a responsável pelo cancelamento do benefício,, o que afasta a alegada falha na prestação dos serviços.

Independentemente de quem promoveu a alteração, esta foi feita com o respaldo da previsão contratual acima transcrita e inserida no domínio institucional do SISFIES, provavelmente pelo agente Operador do FIES, que pode incluir e/ou alterar as hipóteses de aditamentos simplificados e não simplificados (ID. 21555087 - Pág. 19).

Portanto, incumbia à autora e não à IES requerida, procurar o agente financeiro para efetivar o aditamento do seu contrato, após ter requerido a sua transferência para outro curso e outra IES, conforme dispõe o contrato de financiamento estudantil.

Ressalte-se, ainda, que apesar da autora afirmar que não foi informada da alteração, verifica-se que ela recebeu o Documento de Regularidade de Matrícula – DRM, por ela mesma colacionado ao processo (ID 164730697 - Pág. 1), e no qual consta claramente que o aditamento se daria pela forma “
não simplificado
” além de conter, em destaque, a observação de que “
o não comparecimento do estudante ao banco no período acima implica na desistência do aditamento
”.

Assim sendo, não comporta reforma a sentença que afastou a responsabilidade da requerida pela alteração do aditamento e, consequentemente, julgou improcedentes os pedidos de reparação civil.

Destaca-se, por oportuno, o seguinte trecho da sentença:

“Dessa forma,
a IES ré não promoveu a alteração no modo de aditamento do financiamento
, de modo que
não poderá responder pelos danos causados
decorrentes desta modificação, razão pela qual improcede o pedido de compensação financeira por dano moral.

Também improcede o pedido de indenização por dano material, isso porque a parte autora se limitou a ventilar um pedido genérico de “valores eventualmente pagos indevidamente”, sem nem ao menos comprovar despesas e/ou danos.

Igualmente prejudicado está o pedido de declaração de inexistência de débitos relacionados ao semestre 2018/2, na medida em que é fato incontroverso que a parte autora fez uso, neste período, dos serviços educacionais da IES ré, conforme histórico escolar (ID. 21555260) e contrato de prestação de serviços (ID. 21555250)”. (Sentença ID 164730780 - Pág. 4)

Como bem-posto na sentença, se não houve falha na prestação dos serviços por parte da IES, não pode esta ser responsabilizada pelos danos que a autora alega ter sofrido, o que impede a condenação por danos morais.

Do mesmo modo, não restou demonstrado que a autora tenha feito algum pagamento indevido à requerida, portanto também não é devida a indenização por danos materiais.

Por fim, constata-se dos documentos apresentados com a contestação e também pela confissão da autora que esta cursou normalmente o segundo semestre de 2018, mesmo sem ter feito qualquer pagamento pelos serviços e nem houve qualquer pagamento por parte do FIES, de modo que os valores cobrados a título de mensalidade escolar referentes àquele período se mostram devidos. Logo, não merece acolhimento o pedido de declaração de inexistência de débitos.

Nesse passo,
não comporta

reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

Isso posto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023